Tribunal: CARF
Processo: 16327.000595/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000595/2010-31
RESOLUÇÃO
1402-001.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UBS BRASIL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 11/06/2010 para formalização e cobrança
do crédito tributário no valor total de R$ 6.372.677,93, incluindo juros de mora (calculados até
31/05/2010) e as multas de ofício proporcional (75%) e exigida isoladamente (50%), nos valores
abaixo indicados:
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000595/2010-31
2

A origem da autuação é o procedimento de desmutualização da Bovespa que visou
transferir as atividades compreendidas no objeto social da associação civil sem fins lucrativos
Bovespa, para outra entidade, organizada sob a forma de sociedade anônima.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 678 a 689, o auditor fiscal autuante informa
que a ação fiscal foi determinada para verificar os procedimentos adotados pelo contribuinte por
ocasião dos processos de reestruturação da Bovespa e BM&F conhecidos como "desmutualização
da Bovespa" e "desmutualização da BM&F" ocorridos em 2007.
O debate refere-se: à existência de uma cisão parcial, defendido pela Recorrente
ou, por outro lado, se ocorrência ou não da extinção da Bovespa com a consequente devolução de
patrimônio aos associados, tese defendido pela fiscalização.
Verificou a fiscalização se as atualizações monetárias dos títulos das referidas
associações pertencentes à Recorrente, então Link S.A (e Link Corretora de Mercadoria,
incorporada pela Link S.A em 2008) foram oferecidos à tributação do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por ocasião dos referidos processos de reestruturação.
Informa a autoridade fiscal que a contribuinte possui como objeto social para
operar em recinto ou em sistema de bolsa de valores, subscrever, isoladamente ou em consórcios
com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda,
intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários por conta própria ou de
terceiros, encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores
mobiliários, instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento, intermediar
operações no mercado de câmbio, e exercer outras atividades expressamente autorizadas, em
conjunto, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários. Para operar como
corretora na Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa, a contribuinte estava obrigada a deter
títulos patrimoniais da referida instituição que, na ocasião da aquisição dos títulos, era constituída
sob a forma de associação sem fins lucrativos.
A fiscalização discorreu sobre o processo de desmutualização da Bovespa que visou
transferir as atividades compreendidas no objeto social da associação civil sem fins lucrativos
Bovespa, para outra entidade, organizada sob a forma de sociedade anônima, a Bovespa Holding
S.A., conforme abaixo transcrito nos termos do relatório da DRJ:
2.1. Informa ainda a autoridade fiscal que a contribuinte possui como objeto social operar
em recinto ou em sistema de bolsa de valores, subscrever, isoladamente ou em consórcios
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000595/2010-31
3
com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda,
intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários por conta própria
ou de terceiros, encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e
valores mobiliários, instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento,
intermediar operações no mercado de câmbio, e exercer outras atividades expressamente
autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores
Mobiliários. Para operar como corretora na Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa, a
contribuinte estava obrigada a deter títulos patrimoniais da referida instituição que, na
ocasião da aquisição dos títulos, era constituída sob a forma de associação sem fins
lucrativos.
2.2. Passa então o auditor fiscal autuante a discorrer sobre o processo de desmutualização
da Bovespa que visou transferir as atividades compreendidas no objeto social da associação
civil sem fins lucrativos Bovespa, para outra entidade, organizada sob a forma de sociedade
anônima, a Bovespa Holding S.A.. Os títulos patrimoniais da Bovespa detidos pelas
corretoras apresentavam dois aspectos distintos: o primeiro, de conteúdo patrimonial,
refletia o valor da participação das corretoras no capital da Bovespa; o segundo, de
natureza operacional, conferia-lhes o direito de operar na Bolsa.
2.2.1. Com a desmutualização, ocorreu a separação entre o conteúdo operacional
do título e os direitos patrimoniais, que passaram a estar corporificados em ações
da Bovespa Holding S. A, pois, a Bovespa foi parcialmente cindida, com a versão de
parte de seu patrimônio à Bovespa Holding S. A., no valor de R$ 890.878.528,59, e à
Bovespa Serviços e Participações S.A., na monta de R$ 212.715.581,41.
2.2.2. Com isso, a cada detentor de títulos representativos do patrimônio da
Bovespa, foram atribuídas 570.535 ações ordinárias da Bovespa Holding S. A., com
valor de R$ 2,06 por ação, e 64.661 ações ordinárias da Bovespa Serviços e
Participações S.A., com valor de R$ 4,34 por ação. Posteriormente, ocorreu a
incorporação da totalidade das ações de propriedade de terceiros da Bovespa
Serviços e Participações S.A. pela Bovespa Holding S. A.
2.3. O autuante comenta então a respeito da interpretação jurídico-tributária do processo
de desmutualização, com base na Solução de Consulta Cositi no 10,de 2007, e no art. 17 da
lei no 9.532, de 1997, e aponta que o entendimento da Receita Federal do Brasil é de que,
nos processos de desmutualização, houve a devolução da maior parte do patrimônio da
Bovespa para as corretoras associadas, na forma de ações da Bovespa Holding / S. A, o
mesmo acontecendo com a BM&F. Concluiu, assim, que o valor a ser tributado é aquele
representado pelas diferenças entre os valores recebidos pela corretora, na forma de ações
da Bovespa Holding S. A e da BM&F, e os valores por ela entregue para a formação dos
patrimônios das respectivas associações, ou seja, a valorização dos títulos patrimoniais
ocorrida ao longo do tempo. Colaciona jurisprudência a corroborar o entendimento do Fisco
(MS2008.61.001166-6 12a Vara da Justiça Federal de São Paulo e TRF 3a Região. AG n°
200703001051159, Relatora Des. Fed. Salette Nascimento. São Paulo, 08 de maio de 2008.
2.4. No tocante à forma de atualização do valor dos títulos patrimoniais, reporta-se ao art.
9o do anexo à Resolução CMN (BACEN) no 2.690, de 28/01/2000, que determina que, ao
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000595/2010-31
4
término de cada exercício social, deve haver a apuração do valor do patrimônio social da
bolsa de valores com base nas demonstrações financeiras, adotando-se os mesmos
procedimentos e critérios usados pelas sociedades anônimas. Informa ainda a autoridade
fiscal que o valor do patrimônio, apurado anualmente, era dividido pelo número de títulos
patrimoniais existentes, chegando-se, assim, ao valor nominal atualizado dos Títulos
Patrimoniais.
2.4.1. A conta COSIF utilizada para registro de Títulos Patrimoniais da Bovespa está
classificada no Ativo Permanente - Investimentos “2.1.4.10.10-5”. Já a conta COSIF
para registro da Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais está classificada no
Patrimônio Líquido - Reserva de Capital “6.1.3.70.00-9”, observando-se que . a
contabilização das atualizações dos Títulos Patrimoniais detidos pelas corretoras
não afetavam o resultado do exercício, uma vez que a contrapartida das
atualizações do valor era registrada em conta de Reserva de Capital. Assim, estas
mais valias jamais foram tributadas anteriormente.
2.4.2. A previsão legal para a não tributação desses acréscimos patrimoniais dos
títulos ao longo do tempo, não distribuídos e incorporados ao capital das
corretoras, foi dada pela Portaria MF n° 785, de 20.12.1977.
2.5. Quanto à base de cálculo, registra o auditor fiscal autuante que a apuração dos ganhos
oriundos da devolução de Patrimônio da Bovespa a sua associada Link S.A CCTVM, nos
termos do artigo 17 da Lei n° 9.532/97, foi feita considerando os custos de aquisição dos
títulos patrimoniais: (i) 01 título adquirido em 25/11/1998 (título patrimonial de emissão da
Bolsa de Valores de Santos), pelo valor de R$ 130.000,00, conforme demonstra a
escrituração do Livro Razão, conta 2.14.10.10.001-2, cuja cópia é juntada ao Auto de
Infração; (ii) 05 títulos que custaram à Link R$ 1.750.000,00, conforme demonstra a conta
2.14.10.10.001-2 do livro Razão da contribuinte e cópia do Contrato de Compra e venda de
Títulos Patrimoniais da Bolsa de Valores de São Paulo celebrado em 28/04/2004 com a
Unicard Banco Múltiplo, CNPJ 02.819.125/0001-73. O custo de aquisição total do títulos foi
de R$ 1.880.000,00.

2.5.1. Foram recompostas as bases de cálculo considerando-se o ganho de capital
decorrente do processo de desmutualização e apurados os créditos de IRPJ e CSLL devidos:

Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000595/2010-31
5

2.6. Considerando (i) que a interessada apurou e apura o lucro real pela sistemática anual,
devendo fazer antecipações mensais com base na receita bruta ou balanços de suspensão;
(ii) que as os ganhos auferidos por ocasião do processo de desmutualização da Bovespa/
deveriam ter sido oferecidos à tributação do Imposto de Renda e da CSLL (as Fichas 11 e 16
da DIPJ 2008 - AC 2007 indicam não terem sido computados nas bases de cálculo mensais);
e (iii) a disposição contida no art. 44, inciso II, “b”, apurou-se os valores de multa isolada
pela falta de recolhimento de IRPJ e CSLL devidos por estimativa em decorrência do ganho
de capital que não fora oferecido à tributação.

A impugnação de fls. 768 a 793, acompanhada dos documentos de fls. 794 a 851,
nos termos do relatório da DRJ, argumenta que:
- a atualização dos mencionados títulos, que estava registrada na conta intitulada "Reserva
de Atualização dos Títulos Patrimoniais", integrante da conta Reserva de Capital (situada no
Patrimônio Líquido da Impugnante), estava sujeita ao método de equivalência patrimonial,
previsto na Lei n° 6.404/76, ou seja, os títulos que as corretoras/distribuidoras detinham
eram avaliados tendo como parâmetro a oscilação do patrimônio líquido da Bovespa, e que
a regularidade deste procedimento teria sido reconhecida pela autoridade fiscal em trecho
do TVF que se reporta à Portaria MF no 785, de 1977; - os membros da Bovespa
deliberaram, na Assembléia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 28 de agosto de 2007,
que suas atividades passariam a ser exercidas na forma de sociedade anônima; - Em razão
dessa, reestruturação societária, os Títulos Patrimoniais da Bovespa, que a Impugnante
detinha, foram substituídos por ações da Bovespa Holding S.A., conforme previamente
deliberado na respectiva AGE, em operação denominada desmutualização - de acordo com
o entendimento manifestado pela Autoridade Fiscal autuante, no Termo de Verificação
Fiscal, tal diferença representaria um ganho para a Impugnante, já que a substituição dos
Títulos por ações deveria ser considerada uma devolução do patrimônio das associações e,
portanto, de acordo com a manifestação da Receita Federal.do Brasil ("RFB"), contida na
Solução de Consulta n° 10/2007, deveria ser tributada nos termos do artigo 17 da Lei n°
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000595/2010-31
6
9.532/97, contudo não merecem prosperar os autos de infração em questão, pelas razões
que assa a expor.
3.1. Quanto ao Direito, passa a discorrer a respeito do art. 17 da Lei no 9.532, de 1997,
argumentando que:
-- de acordo com o entendimento manifestado no TVF, este dispositivo seria
aplicável ao presente caso pois, no momento da transformação dos Títulos Patrimoniais em
ações, em razão da desmutualização, teria ocorrido devolução do patrimônio que fora
aplicado pela Impugnante na associação quando da aquisição dos títulos, o que justificaria,
no entender da Autoridade Fiscal, a incidência do IRPJ e da CSLL;
-- Para a Autoridade Fiscal, portanto, essa devolução seria desdobramento jurídico
inevitável da suposta extinção da Associação BOVESPA para posterior constituição de nova
sociedade. Em outras palavras, pressupôs-se que a operação de desmutualização foi
fracionada em duas etapas: (i) a extinção da associação (o que justificaria a suposta
devolução do patrimônio investido); e (ii) a criação da sociedade anônima;
-- Entretanto, essa não seria a hipótese dos autos, pois a transformação dos títulos
em ações decorreu de operação societária de cisão parcial da associação civil e posterior
incorporação por uma sociedade por ações, operação, aliás, expressamente prevista pelo
art. 2.033 do Código Civil de 2002; -
- A suposta extinção, portanto, não ocorreu nem de fato, haja vista que nenhuma
corretora/distribuidora foi convocada para receber seus ativos de volta, nem de direito, pois
o que ocorreu foi a cisão e posterior incorporação das associações por sociedades
anônimas, do que se infere que nem mesmo em enfoque estritamente jurídico poderse-ia
falar em uma devolução virtual desses valores;
-- após a referida "alteração da estrutura societária" da associação, a entidade
continuou a existir e a operar, porém sob a forma de sociedade, anônima e,
consequentemente, os títulos transformaram-se em ações;
-- não tendo ocorrido a extinção da associação, não há que se falar em extinção dos
títulos respectivos, tampouco em "devolução" do patrimônio que justifique a pretensa
aplicação do artigo 17 da Lei n° 9.532/97;
-- a operação de desmutualização implica mera reclassificação de um direito ou,
quando muito, uma permuta de ativos, pela qual um determinado bem (título) é
transformado em outro de igual valor (ações). Não há dúvidas de que inexiste devolução, o
que ocorre é simples substituição;
-- se a não incidência preconizada pela Portaria n° 785/77 foi expressamente
reconhecida e o art. 17 da Lei n° 9.532/97 é inaplicável ao presente caso, então não há
dúvidas de que não resta nenhum outro fundamento legal hábil a justificar a incidência dos
tributos exigidos por meio dos autos de infração ora combatidos.
3.2. Sob o tópico “II.2 – Da Portaria do Ministério da Fazenda, Do Método da Equivalência
Patrimonial e Da Inexistência de Disponibilidade Passível de Tributação”, a impugnante
reclama que, embora a Autoridade Fiscal tenha reconhecido, expressamente, a existência
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000595/2010-31
7
de previsão legal para a não tributação da atualização dos Títulos Patrimoniais, pretendeu,
de forma controversa, tributar exatamente este valor, correspondente à "a valorização dos
títulos patrimoniais ocorrida ao longo do tempo".
No entender da interessada, a tributação da valorização desses títulos deve ser afastada
pois, de acordo com a Portaria n° 785/77 do Ministério da Fazenda, já citada inclusive pela
Autoridade Fiscal, referidas atualizações, quando positivas, não estão sujeitas à tributação
pelo IRPJ. Não existindo outro dispositivo que verse sobre os efeitos tributários da
atualização do valor dos títulos patrimoniais das Bolsas, conclui haver previsão legal
expressa, até hoje, para a não incidência de IRPJ e de CSLL sobre o valor correspondente à
atualização dos títulos patrimoniais.
3.2.1. Nesse diapasão defende que o comando versado na referida Portaria, a rigor, serve
para reafirmar o direito da Impugnante de não recolher o IRPJ e a CSLL sobre o valor
correspondente à atualização de seus títulos patrimoniais, pois o procedimento previsto
para essas atualizações já repele a incidência de tais tributos. Reportando-se ao método da
Equivalência patrimonial (MEP) previsto no art. 248 da Lei no 6.404, de 1976, ao Parecer
Normativo CST no 78/78, registra que o Conselho Monetário Nacional estabeleceu, no plano
de contas que deve ser seguido pelas instituições financeiras e equiparadas, dentre elas a
Impugnante, que a atualização do valor dos títulos patrimoniais que tais instituições
detenham de bolsas deve ser contabilizado da seguinte forma:
(a) se o novo valor informado pelas bolsas for superior ao saldo contábil na database do
balanço, debita-se "Títulos Patrimoniais" pela diferença apurada, em contrapartida com
"Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais";
(b) se o novo valor informado pelas bolsas for inferior ao saldo contábil na database do
balanço, credita-se "Títulos Patrimoniais" pela diferença apurada, em contrapartida com
"Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais" até o limite do seu saldo. A parcela
excedente, se houver, é debitada em "Lucros ou Prejuízos Acumulados".
3.2.1. Registra que, no procedimento estabelecido pelo CMN, a conta de reserva que
espelha a atualização do valor dos títulos seria elevada quando as bolsas apresentassem
resultado positivo e reduzida quando tal resultado fosse negativo, o que nada mais é do que
a aplicação do regime jurídico da equivalência patrimonial.
Sendo de observância obrigatória pela impugnante nos Termos da Circular 1.273, de 1987,
constando a mesma Orientação no Ofício Circular CVM no 325, de 21/02/1979.
Reporta-se ainda, a impugnante, ao Parecer CST no 2.254, de 1981 e à Decisão no 13, de
1997, da COSIT, a qual expôs o entendimento de que “a avaliação do valor dos referidos
títulos patrimoniais deve ser efetuada pelo método de equivalência patrimonial, com todas
as conseqüências de natureza comercial e fiscal daí decorrentes”. Repisa que a própria
autoridade fiscal reconheceu encontrar-se correta a forma de contabilização utilizada pela
impugnante para os títulos patrimoniais.
3.2.2. Conclui que aplicam-se ao caso objeto do presente processo, os preceitos legais que
versam sobre o tratamento tributário das avaliações procedidas pelo método da
equivalência patrimonial (arts. 225 e 389 do RIR), que estabelecem a não incidência do IRPJ
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000595/2010-31
8
e da CSLL sobre a atualização dos títulos das bolsas, no mesmo sentido da conclusão
exarada na Decisão no 13/97 pela COSIT, devendo ser afastada a incidência do IRPJ e da
CSLL sobre a a tualizaçãqo dos títulos da Bovespa detidos pela impugnante.
3.2.3. Repisando seu entendimento de que a operação de desmutualização consistiu em
mera substituição dos títulos por ações da companhia resultante da reorganização (não
houve extinção da associação, mas apenas alteração da sua forma de atividade para
sociedade anônima, com a transformação de títulos em ações), a impugnante refuta
qualquer alegação no sentido de que a substituição dos títulos patrimoniais por ações pode
ser classificada como uma operação de alienação (e, consequentemente, como a realização
da reserva de atualização dos títulos), pois a desmutualização não possibilita às
corretoras/distribuidoras qualquer outra alternativa que não seja a substituição dos títulos
pelas ações correspondentes. Assim, não existe a prerrogativa de venda dos títulos ou de
permuta por um outro ativo.
3.2.4. Na desmutualização não se verifica, em qualquer momento, a intenção de as
corretoras/distribuidoras se desfazerem de seus ativos antigos (títulos) e, deste modo, nesse
cenário, não há que se falar na realização de qualquer ganho por parte da Impugnante,
uma vez que inexiste qualquer pagamento em dinheiro pelas bolsas por ocasião da
desmutualização. Insista-se: há apenas uma troca de ativos de valores idênticos (títulos x
ações). Insiste que a impugnante recebeu ações de valores idênticos aos dos títulos que já
estavam contabilizados na conta “Títulos Patrimoniais”, não havendo que se falar em
ganho.
3.2.5. Defende a título argumentativo, que ainda que se entenda que, no momento da
transformação em ações, essa atualização do valor dos títulos pelo regime jurídico da
equivalência patrimonial representasse ganho de capital, esse ganho não foi realizado, uma
vez que não ocorreu a disponibilidade econômica desse valor, passível de ser tributada. E,
caso se entenda que a Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais representaria
acréscimo patrimonial, certo é que esse acréscimo só poderia ser tributado quando da
venda, pela Impugnante, dessas ações.
3.2.6. Pondera a impugnante que, no presente caso, é certo que não houve a realização de
qualquer ganho por parte da Impugnante no momento da desmutualização, uma vez que
inexiste qualquer pagamento em dinheiro em razão da transformação dos títulos em ações.
Daí porque, no entender da impugnante, a reserva de atualização dos títulos, anteriormente
contabilizada, se eventualmente for entendida como tributável, não foi realizada nesse
momento e, por conseguinte, não deve ser oferecida à tributação na desmutualização.
Invoca novamente entendimento exposto na Decisão no 13/1997 da Cosit, que trata da
operação que envolveu a substituição de títulos patrimoniais da Bovespa por ações da
Clearing, atual CBLC, transcrevendo à fl.
3.2.7. Conclui, por todas a razões expostas, ser indevida a incidência do IRPJ e da CSLL sobre
o valor correspondente à atualização dos títulos patrimoniais da Bovespa de propriedade da
Impugnante, devendo ser cancelada a autuação.
3.3. Também alega a impugnante a impossibilidade da cobrança da Multa Isolada em razão
da falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL por Estimativa, quer pelo fato do auto de
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000595/2010-31
9
infração ter sido lavrado quando já encerrado o ano-base (recolhimento com base na
estimativa é antecipação do tributo devido no encerramento do período base e a multa
isolada não mais poderá ser cobrada após tal marco), quer pela impossibilidade de
cobrança cumulativa da multa isolada com a multa de ofício o que configuraria bis in idem
(duplicidade de cobrança – dupla incidência sobre a mesma materialidade).
3.4. Também defende a impugnante a ilegalidade e inconstitucionalidade da Taxa Selicpara
efeito de cômputo dos juros de mora, a qual não foi criada por lei, mas por Resoluções do
Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, o que ofende ao princípio
constitucional da legalidade, bem como ao disposto no artigo 161, § Io , do Código
Tributário Nacional. 3.5. Por fim, alega a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa,
por não haver previsão legal para incidência de juros sobre multa (penalidade pecuniária
que não se confunde com tributo), pois só há previsão legal para que os juros incidam sobre
tributo. Estar-se-ia, assim desrespeitando o princípio da legalidade, colacionando ementas
de acórdãos do Conselho de Contribuintes, no sentido da tese que defende. Não admite que
se alegue, ainda, que a cobrança dos juros sobre a multa, no presente caso, estaria
amparada pelo artigo 43 da Lei n° 9.430/96, já que referido dispositivo autoriza a cobrança
apenas em relação à multa exigida isoladamente, o que não é a hipótese dos autos. Assim,
pede o cancelamento dos juros de mora, calculados com base na taxa Selic, sobre a multa
de ofício lançada nos autos de infração ora contestados.
Em 12/07/2010, a contribuinte protocolizou os requerimentos de parcelamento de
fls. 709 e 710, os quais fazem referência expressa ao Processo no 16327.000595/2010-31 (docs.
pertinentes ao parcelamento: fls. 709 a 766).
Em 13/07/2010 a contribuinte protocolizou pedido de desistência do parcelamento
(fl. 767). Tendo em vista o Pedido de Parcelamento, o pedido de desistência e o fato de não
constar nos arquivos da RFB o recolhimento dos débitos relativos ao presente processo, foi
emitida a Carta de Cobrança de fl. 853, solicitando fosse providenciado o recolhimento conforme
DARF em anexo ou o comparecimento à repartição (CAC DEINF – SP) no prazo de 30 dias para
comprovação.
A Recorrente apresentou a petição de fls. 868/869 dirigida ao Senhor Delegado da
DEINF-SP, denominada pedido de reconsideração, em que pondera que apresentou, em
13/07/2010, antes mesmo de obter resposta quanto ao seu pedido de parcelamento, petição
desistindo do pedido formulado, uma vez que, por uma reavaliação do caso, entendeu por bem
impugnar os autos de infração e assim pede, o seguimento da impugnação, o cancelamento da
carta de cobrança e a imediata alteração alteração da situação cadastral do presente processo
administrativo nos sistemas da RFB para fazer constar como “processo com a exigibilidade
suspensa”.
Consta dos autos que a Recorrente declarou ter apresentado garantia (fiança
bancária e decisão judicial – Medida Cautelar Preparatória de Execução Fiscal no 0010986-
41.2011.403.6100) referente às inscrições em dívida ativa sob os números 80.6.11.085508-64 e
80.2.11.049042-55 (fl. 957).
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000595/2010-31
10
Os documentos pertinentes à ação judicial, a Petição da interessada dirigida à PFN,
a expedientes da Procuradoria da Fazenda Nacional e consulta processuais feitas pela autoridade
preparadora (ao endereço eletrônico da Justiça Federal-SP e do TRF3) encontram-se acostados aos
autos às fls. 958 a 1280.
Conforme Despacho DICAT/DEINF-SP à fl. 1.286, o processo foi encaminhado para
julgamento, “em cumprimento à decisão do TRF3 nos autos do mandado de segurança no.
0006454- 24.2011.4.03.6100 (fls. 1.158 a 1.175 e 1.257 a 1.280)”.
O dispositivo do voto proferido pelo relator e o acórdão da Apelação Cível no
0006454-24.2011.4.03.6100/SP (2011.612.00.006454-2/SP), assim dispõem (fls. 1222, 1279, 1224
e 1280:
Ante o exposto, não conheço do agravo retido e dou provimento à apelação da impetrante,
a fim de que seja dado prosseguimento ao Processo Administrativo n. 16327.000595/2010-
31, tornando sem efeito a carta de cobrança n° 62/2011.
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, não conhecer
do agravo retido e dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
O Recurso Voluntário apresenta os argumentos da Impugnação, reforçando à tese
de que teria ocorrido uma cisão com previsão em lei, a qual não está sujeito à incidência de
Imposto de Renda e CSLL, bem como apontando erro na base de cálculo do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 11/06/2010 para formalização e cobrança
do crédito tributário no valor total de R$ 6.372.677,93, incluindo juros de mora (calculados até
31/05/2010) e as multas de ofício proporcional (75%) e exigida isoladamente (50%), nos valores
abaixo indicados:

Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000595/2010-31
11
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 678 a 689, o auditor informa que a ação fiscal
foi determinada para verificar os procedimentos adotados pelo contribuinte por ocasião dos
processos de reestruturação da Bovespa e BM&F conhecidos como "desmutualização da Bovespa"
e "desmutualização da BM&F" ocorridos em 2007. Especificamente, visou verificar se as
atualizações monetárias dos títulos das referidas associações pertencentes à Recorrente, então
Link S.A (e Link Corretora de Mercadoria, incorporada pela Link S.A em 2008) foram oferecidos à
tributação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por ocasião dos
referidos processos de reestruturação.
Informa a autoridade fiscal que a contribuinte possui como objeto social para
operar em recinto ou em sistema de bolsa de valores, subscrever, isoladamente ou em consórcios
com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda,
intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários por conta própria ou de
terceiros, encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores
mobiliários, instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento, intermediar
operações no mercado de câmbio, e exercer outras atividades expressamente autorizadas, em
conjunto, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários. Para operar como
corretora na Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa, a contribuinte estava obrigada a deter
títulos patrimoniais da referida instituição que, na ocasião da aquisição dos títulos, era constituída
sob a forma de associação sem fins lucrativos.
De acordo com as informações contidas no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) o
Agente Fiscal entendeu que a Recorrente deveria ter oferecido à tributação os ganhos auferidos
em suposta “devolução de capital” promovida pela Bolsa de Valores de São Paulo (“Bovespa”), em
decorrência do processo de desmutualização sofrido por tal entidade, conforme abaixo transcrito:
“Portanto, o entendimento da Receita Federal do Brasil é de que, nos processos de
desmutualização, houve a devolução da maior parte do patrimônio da Bovespa para as corretoras
associadas, na forma de ações da Bovespa Holding S.A., o mesmo acontecendo com a BM&F.
Isto porque, ao serem conferidas ações da Bovespa Holding S.A. em troca da
substancial redução do valor do Título Patrimonial da Bovespa, a corretora passa a ser sócia de
uma empresa que ostenta finalidade de lucro. Fenômeno semelhante ocorreu na BM&F.
Dessa forma, a associação Bovespa, que teve seu patrimônio reduzido em R$
1.103.594.110,00 efetivamente devolveu este patrimônio aos associados, na forma de ações da
Bovespa Holding S.A.
O valor a ser tributado é, portanto, o representado pelas diferenças entre os valores
recebidos pela corretora, na forma de ações da Bovespa Holding S.A. e da BM&F, e os valores por
ela entregue para a formação dos patrimônios das respectivas associações, ou seja, a valorização
dos títulos patrimoniais ocorrida ao longo do tempo. ”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido,
entendendo que se sujeita à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação do
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000595/2010-31
12
lucro real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos de instituição isenta,
por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens
e direitos que houver sido entregue para a formação do referido patrimônio.
A principal tese da Recorrente é no sentido de que ocorrera uma operação
societária de cisão não sujeita a incidência de tributos.
Conforme consta nos autos, os membros da Bovespa deliberaram, em 28/08/2007,
que as atividades desta associação passariam a ser exercidas na forma de sociedade anônima.
Operacionalmente, ocorreu a cisão parcial da Bovespa e a subsequente incorporação da parcela
cindida por outra sociedade, a Bovespa S/A, controlada da Bovespa Holding S.A., que passou,
então, a realizar as atividades operacionais anteriormente desenvolvidas por aquela associação.
Em razão dessa reestruturação societária, os Títulos Patrimoniais da Bovespa, que a
Recorrente detinha, foram substituídos por ações da Bovespa Holding S.A., conforme previamente
deliberado na respectiva AGE, em operação denominada desmutualização.
A Recorrente defende que referida operação não teve resultado em uma devolução
de capital, mas sim em uma mera substituição de ativos.
Por outro lado, a fiscalização e a DRJ entenderam que a Recorrente deveria ter
oferecido à tributação pelo IRPJ e pela CSLL o montante de R$ 7.532.822,26, correspondente à
diferença entre o custo de aquisição dos dois Títulos Patrimoniais da Associação Bovespa (R$
1.880.000,00), anteriormente detidos pela Recorrente, e o valor total das ações recebidas em
substituição a estes Títulos (R$ 9.412.822,26). Segundo a fiscalização, tal diferença representaria
um ganho para a Recorrente, e, portanto, de acordo com a Solução de Consulta no 10 de 26 de
outubro de 2007, deveria ser tributada, nos termos do artigo 17 da Lei no 9.532/97. Segue abaixo
a redação de referido artigo 17:
“Art. 17. Sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por cento
a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos de instituição isenta,
por pessoa física, a título de devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e
direitos que houver entregue para a formação do referido patrimônio. ”
Ou seja, aplicando-se referida solução de consulta, não teria ocorrido na operação
de desmutualização uma substituição de Títulos Patrimoniais por ações da Bovespa Holding, por
meio de cisão parcial, mas sim uma efetiva devolução de patrimônio às corretoras. Isto porque,
para a Receita Federal do Brasil, não poderia a Bovespa, sendo uma associação sem fins lucrativos,
ter cindido o seu patrimônio, uma vez que a cisão seria um instituto jurídico próprio das
sociedades.
Com isso, no entendimento da DRJ, não teria ocorrido uma cisão parcial, mas sim a
extinção da Bovespa com a, consequente, devolução de patrimônio aos associados.
A DRJ entendeu que, apesar de ter efeitos semelhantes à cisão, a operação de
desmutualização teria acarretado a devolução de patrimônio aos sócios, nos termos do artigo 61
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000595/2010-31
13
do Código Civil, uma vez que a operação de cisão seria inaplicável às associações. Segue abaixo da
redação de referido artigo 61:
“Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois
de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do art. 56,
será destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por
deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou
semelhantes.
§ 1o Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos associados,
podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receber em restituição,
atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação.
§ 2o Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no Território, em
que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do
seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União.”
De fato, o ordenamento jurídico prevê, expressamente, no artigo 2.033, combinado
com o artigo 44, ambos do Código Civil, a transformação da associação por meio de cisão,
conforme abaixo transcrito:
“Art. 2.033. Salvo o disposto em lei especial, as modificações dos atos constitutivos
das pessoas jurídicas referidas no art. 44, bem como a sua transformação, incorporação, cisão ou
fusão, regem-se desde logo por este Código. ”
“Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
I - as associações;
II - as sociedades;
III - as fundações.
IV - as organizações religiosas
V - os partidos políticos.
VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada.”
Destarte, o artigo 2.033 do Código Civil prevê que, dentre outras operações, a cisão
das pessoas jurídicas referidas no artigo 44 do mesmo Código Civil se rege pelas normas do
próprio Código Civil, enquanto o referido artigo 44 define as associações como pessoas jurídicas
de direito privado.
De fato, a cisão não é instituto aplicável apenas às sociedades.
Portanto, a cisão parcial das associações, tal como realizada pela Bovespa, tem
respaldo legal. Consequentemente, entendo que a operação de desmutualização não gerou a
extinção da Bovespa, vez que a legislação brasileira permite a cisão parcial das associações.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000595/2010-31
14
Desta forma, entendo que não se trata de devolução de patrimônio, sendo, pois,
insubsistente o lançamento fiscal. De fato, a transformação dos títulos em ações decorreu de
operação societária de cisão parcial da associação civil e posterior incorporação por uma
sociedade por ações, operação prevista pelo art. 2.033 do Código Civil de 2002, transcrito acima.
Logo, a associação Bovespa não deixou de existir e, portanto, os respectivos títulos
não foram extintos, não se justificando a suposta ocorrência de devolução do patrimônio descrita
no artigo 17 da Lei no 9.532/97.
Efetivamente, após a referida “alteração da estrutura societária” da associação, a
entidade continuou a existir e a operar, porém sob a forma de sociedade anônima e,
consequentemente, os títulos transformaram-se em ações”.
O tema em debate apresentou alguns julgamentos favoráveis no CARF à tese do
Recurso Voluntário em casos mais antigos, se não veja a ementa do voto proferido pelo
Conselheiro Aloysio José Percínio da Silva em sessão de julgamento 6 de maio de 2014:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2007 BOLSAS DE VALORES CONSTITUÍDAS SOB A FORMA DE ASSOCIAÇÕES CIVIS.
DESMUTUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CISÃO.
Os acréscimos de valor dos títulos patrimoniais decorrentes de valorização do
patrimônio social das bolsas de valores constituídas sob a forma de associações civis sem fins
lucrativos não constituem receita nem ganho de capital das sociedades corretoras associadas,
autorizando-se a sua exclusão na apuração do lucro real desde que não sejam distribuídos e
formem reserva para oportuna e compulsória incorporação ao capital. As associações civis são
passíveis de cisão, não se limitando tal instituto apenas às pessoas jurídicas reguladas
especificamente pela Lei Societária (Lei 6.404/1976). A desmutualização das bolsas de valores -
processo de reorganização da sua estrutura societária, alterando-as de associações civis sem fins
lucrativos para sociedades anônimas - não resulta em receita tributável sujeita à incidência de IRPJ
e CSLL nas corretoras decorrente da valorização dos títulos patrimoniais (avaliados pelo valor
contábil atualizado pelo patrimônio líquido das bolsas) permutados por ações. Descabida a
alegação do Fisco de devolução de patrimônio das bolsas às corretoras associadas. ” (Acórdão no
1103-001.047)
De fato, conforme ementa acima reproduzida, entendeu-se que a operação de
desmutualização, tal como realizada, implicou em substituição de ativos, não havendo que se
falar, portanto, em devolução de capital aos associados.
Desta maneira, existiu corrente de entendimento no sentido de que não seria o
caso de aplicar o art. 17 da Lei no 9.532/97, e, consequentemente, o que no caso, resultaria no
entendimento no sentido de ser cancelado integralmente os autos de infração originários deste
processo administrativo, sendo indevida a incidência do IRPJ e da CSLL sobre o valor
correspondente à atualização dos títulos patrimoniais da Bovespa de propriedade da Recorrente.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000595/2010-31
15
Todavia, em 03/09/2018 foi aprovada a Súmula CARF 118, a qual determina que
caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o
valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de
entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de
título patrimonial
Súmula CARF no 118
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do
patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na
aquisição de título patrimonial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1201-001.395, de 03/03/2016; 1301-002.432, de 16/05/2017; 1302-002.001, de
06/10/2016; 1401-001.886, de 18/05/2017; 1402-002.404, de 15/02/2017; 9101-002.462, de
19/10/2016; 9101-002.696, de 16/03/2017; 9101-003.376, de 05/02/2018.
Portanto, curvo-me à Súmula 118 e, por esse motivo e argumento o Auto de
Infração não pode ser cancelado.
Ocorre que o Recurso Voluntário apresentou outro argumento que merece ser
analisado antes de se decidir sobre a manutenção ou não do auto de infração.
DA BASE DE CÁLCULO
Em face do entendimento de que são devidos o IRPJ e a CSLL sobre a devolução de
patrimônio da Bovespa à Recorrente, entendo que, ao menos aparentemente, houve imprecisão
na apuração da base de cálculo, o que, se confirmado, poderia tornar lançamento fiscal ilíquido e
incerto.
Isto porque, ao menos aparentemente, ao identificar o aspecto quantitativo da
obrigação tributária, a fiscalização buscou tributar a diferença entre o valor entregue pela
Recorrente à Bovespa na formação do seu patrimônio e as ações da Bovespa Holding S.A.
recebidas em decorrência da operação de desmutualização.
Todavia, uma vez mantendo o entendimento de que houve uma alienação dos
Títulos Patrimoniais pela Recorrente, pode-se chegar ao entendimento no sentido de que a
fiscalização teria considerado como custo não apenas o valor entregue pela Recorrente na
formação do patrimônio da Bovespa, mas também todos os valores a estes acrescidos. A
possibilidade ou não de validar esse modus operandi ainda não é objeto de análise desse relator.
Busca-se, nesse momento, entender o método e os cálculos apresentados pela fiscalização.
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000595/2010-31
16
A título de esclarecimento, para melhor análise, vejamos a premissa utilizada pela
fiscalização nos termos de transcrição de trecho do TVF, no qual o Sr. Agente Fiscal aponta o que
fora utilizado como base de cálculo para a constituição dos créditos tributários de IRPJ e CSLL:
“O valor a ser tributado é, portanto, o representado pelas diferenças entre os
valores recebidos pela corretora, na forma de ações da Bovespa Holding S.A. e da BM&F, e os
valores por ela entregue para a formação do patrimônio das respectivas associações, ou seja, a
valorização dos títulos patrimoniais ocorrida ao longo do tempo.” (fl. 04 do TVF; g.n.)
Nesse sentido, seria necessário que fosse demonstrada objetivamente a base de
cálculo do lançamento e suas premissas de maneira objetiva, a fim de que seja possível o
colegiado do CARF debater sobre a controvérsia sobre a atualização destes ativos e outras regras a
serem utilizadas na composição da base de cálculo.
Portanto, voto no sentido de que seja realizada diligência para identificação da base
de cálculo, a fim de que seja verificada a contabilidade da sociedade investidora e apresentado em
relatório de diligência o cálculo da avaliação do investimento, considerando as oscilações no
patrimônio líquido da sociedade investida.
A autoridade fiscal deverá elaborar relatório fiscal circunstanciado sobre o
resultado de sua diligência.
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste e apresente novos documento se desejar, dentro do prazo legal
vigente, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Na sequência deve apresentar relatório com
base na análise de Documentos e argumentos a serem apresentados pela Recorrente.
Ao final, a recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-se
novamente prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35,
parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011).
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 1448
DF CARF MF
Original